Tribunal: STF
Processo: Rcl 64403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Amapá contra decisão de Turma Recursal no Processo 0011270-57.2023.8.03.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 563.708/MS (Tema 24 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao aplicar o Tema 800/RG (ARE 835.833-RG/RS), desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 24/RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    “A presente Reclamação Constitucional é proposta em face de flagrante inobservância, por parte do Tribunal reclamado, do que fora decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 563.708 – tema Nº 24 da Repercussão Geral. 



    Explica-se: refere-se a presente espécie, em sua origem, à ação ajuizada por servidora pública estadual – integrante do grupo saúde – mediante a qual pleiteia a demandante a inclusão dos valores recebidos a título de plantão hospitalar na base de cálculo do adicional de noturno, bem como o pagamento de valores retroativos respectivos, pedidos que foram acolhidos, parcialmente, pelo juízo especial de primeiro grau. 



    Irresignado com a decisão, o Estado do Amapá interpôs Recurso Inominado, o qual foi improvido pela ínclita Turma Recursal.



    Importante ressaltar que o Estado do Amapá sustentou, em todo curso processual, que a inclusão dos plantões hospitalares na base de cálculo do adicional noturno consubstancia frontal violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, caracterizando, ainda, notória desconformidade com a interpretação firmada pelo e. STF no tema nº 24 da Repercussão Geral. 



    Não obstante os fundamentos invocados, a tese não restou acolhida pela ínclita Turma Recursal, razão pela qual o Estado do Amapá interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão prolatado, sob o fundamento de violação ao art. 37, XIV da Constituição da República, em especial, por possibilitar o chamado efeito cascata no cálculo do adicional noturno, em dissonância com a jurisprudência dessa E. Suprema Corte. 



    O e. Relator negou seguimento ao apelo extremo, forte nos seguintes fundamentos:



    [...]



    Em razão disso, o Estado do Amapá interpôs agravo contra aquela decisão, indicando os motivos pelos quais o recurso extraordinário deveria ser conhecido e provido, pugnando pela observância do precedente vinculante assentado ao ensejo do julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708; contudo, o agravo teve seu provimento negado. 



    Assim, não resta ao Estado do Amapá alternativa senão o manejo do instituto da Reclamação, de maneira a garantir a autoridade do Acórdão proferido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 563.708 – tema 24 da Repercussão Geral.” (documento eletrônico 1)   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 53.339-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 59.894-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; e Rcl 61.800-AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    “Consoante o Tema 800 do STF, [...]



    Na hipótese, no que tange à repercussão geral, a controvérsia sub judice – Inclusão do plantão hospitalar na base de cálculo do adicional noturno – demanda o necessário reexame de legislação local, o que inviabiliza o recurso extraordinário, a teor dos Enunciados das Súmulas nº 279 ("por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") e 280 ("o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local") do STF. 



    Portanto,  tendo  em vista  a  necessidade de  análise  de matéria infraconstitucional, eventual ofensa à Carta Magna, se havida, é no máximo reflexa. E o STF já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal que, por não prescindir da análise de normas infraconstitucionais, se houvesse, seria meramente indireta. Nesse sentido é a jurisprudência em casos análogos, em que se discute a base de cálculo de horas extras, por exemplo: RE 728.440-AgR, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-10-2013; ARE 744.315-AgR, rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 23-08-2013; RE 728.753-AgR, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 01-08-2013; RE 730.897-AgR, rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25-04-2013.



    Portanto, não se cogita de ofensa ao TEMA 24 DO STF, que estabeleceu a tese de que [...]” (documento eletrônico 2, pp. 270-271)  



    A tese fixada no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 800/RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 835.833-RG/RS são aplicáveis ao caso concreto.  



    Entendo que não há teratologia na decisão reclamada, a qual reconheceu a incidência dos óbices processuais previstos pelas Súmulas 279 e 280/STF, atraindo a incidência do Tema 800/RG, em decorrência de não ter sido revertida a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nos Juizados.



    Ademais, o reconhecimento da ausência de teratologia na aplicação do Tema 800/RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 24/RG.  



    Com efeito, esse foi o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ao examinar caso idêntico, também ajuizado pelo Estado do Amapá, ora reclamante. Veja-se:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 64.402-AgR/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/4/2024)



    Por oportuno, observo que a questão sobre a base de cálculo de quinquênios e adicionais temporais previstos em legislações estaduais não tem repercussão geral:



    Tema 702. “A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada "Quinquênios" ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”  



    No mesmo sentido, Rcl 66.361/SP e Rcl 65.705 / SP, DJe 29/2/2024 e DJe 19/3/2024, ambas da minha relatoria.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015; e Rcl 58.093-AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator